Tribunal: TJSP
Processo: 1010266-57.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
EMBARGOS DO DEVEDOR - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – APURAÇÃO DE COBRANÇA EM PERÍCIA CONTÁBIL CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS – INADMISSIBILIDADE – SÚMULA No 472 DO STJ – SUCUMBÊNCIA, PORÉM, A CARGO DOS EMBARGANTES – CPC, ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO – APELAÇÃO EM PARTE PROVIDA PARA ESSE FIM

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952151
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010266-57.2017.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante
COOPERATIVA
DE
CRÉDITO
DE
LIVRE
ADMISSÃO DE
ASSOCIADOS DO NOROESTE DO ESTADO DE SÃO PAULO - SICREDI
NOROESTE SP, são apelados FABIO MATARAZO PELICER PNEUS - ME e
FÁBIO MATARAZO PELICER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010266-57.2017.8.26.0576 -Voto no 49548
2
APELAÇÃO N° 1010266-57.2017.8.26.0576
COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
APELANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE
ASSOCIADOS DO NOROESTE DO ESTADO DE SÃO PAULO SICREDI
NOROESTE SP
APELADOS: FABIO MATARAZO PELICER PNEUS ME E OUTRO
VOTO N° 49.548
EMBARGOS DO DEVEDOR - EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL

CÉDULA
DE
CRÉDITO
BANCÁRIO
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA

APURAÇÃO DE COBRANÇA EM PERÍCIA CONTÁBIL
CUMULADA
COM
OUTROS
ENCARGOS
MORATÓRIOS INADMISSIBILIDADE SÚMULA No
472 DO STJ
SUCUMBÊNCIA, PORÉM, A CARGO
DOS EMBARGANTES CPC, ART. 86, PARÁGRAFO
ÚNICO
APELAÇÃO EM PARTE PROVIDA PARA
ESSE FIM
Sentença julgou parcialmente procedentes
embargos
à
execução
de
título
extrajudicial
para
determinar recálculo do débito contratado entre as partes
com juros remuneratórios de 2% ao mês, exceto se cobrados
a menor pela embargada, período em que deverá ser
observado o percentual de juros inferior ao contratado
aplicado
pela
embargada/exequente,
observando-se
a
capitalização mensal contratada expressamente e afastando-
se a cobrança de comissão de permanência cumulada com
outro encargo no período de inadimplência, dispondo sobre
a sucumbência recíproca, observada a gratuidade deferida
aos embargantes.
Rejeitados embargos de declaração, apelou
o embargado. Não há cobrança de comissão de permanência.
Pede que se afaste sua condenação em encargos de
sucumbência.
Recurso tempestivo, preparado, respondido.
É o Relatório.
Executa-se cédula de crédito bancário.
Submetida a perícia contábil, apurou-se a
cobrança de comissão de permanência cumulada com multa, a
redundar em diferença a título de encargos no período(fls.
354),
que
o
juiz
corretamente mandou
afastar, em harmonia com o disposto na Súmula no 472 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010266-57.2017.8.26.0576 -Voto no 49548
3
STJ, mencionando também o enunciado das Súmulas 30 e 296
daquele tribunal superior, no que não comporta qualquer
reparo.
Porém, ao exame circunstanciado da prova,
os embargantes decaíram de maior parte do pedido, devendo
arcar com encargos de sucumbência arbitrados na sentença,
a teor do art. 86, parágrafo único, do CPC.
Faço ver que, provida em parte a apelação,
não cabem honorários a que alude o § 11 do art. 85 do CPC
(Edcl no AgInt no REsp no 1.573.573/RJ, Rel. Min. Marco
Aurélio Bellizze, Dje 08.05.2017).
Assim, dou provimento parcial ao recurso.
MATHEUS FONTES
Relator